Tribunal: TJES
Processo: 5013706-92.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratuais
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013706-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODRIGO FIGUEIRA SILVA

AGRAVADO: INSTITUTO DE EDUCACAO, CULTURA E PESQUISA CIENTIFICA DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL.
D
ISPENSA
DE CAUÇÃO. NATUREZA ALIMENTAR DO CRÉDITO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. HIPÓTESE DE DISPENSA LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença, condicionou o levantamento de R$ 356.668,80, depositados judicialmente, à prestação de caução idônea pelo exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é exigível a prestação de caução para levantamento de valores relativos a honorários advocatícios em cumprimento provisório de sentença, quando pendente apenas o agravo do art. 1.042 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 521 do CPC dispensa expressamente a caução quando o crédito tem natureza alimentar ou quando pender agravo do art. 1.042, ressalvado o manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação.

4. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, conforme art. 85, §14, do CPC e Súmula Vinculante nº 47, enquadrando-se na hipótese de dispensa legal.

5. No caso, não há qualquer elemento concreto que evidencie risco efetivo de irreversibilidade do levantamento, sendo insuficiente a mera presunção genérica de eventual prejuízo ao executado.

6. E
ventual reforma da sentença poderá ser reparada mediante restituição, conforme o art. 520, I, do CPC, de modo que não se justifica a restrição imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento
:

É
dispensável
a exigência de caução para levantamento de honorários advocatícios em cumprimento provisório de sentença, por se tratar de crédito de natureza alimentar e pendendo apenas agravo do art. 1.042 do CPC, salvo demonstração concreta de risco de dano irreparável.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 520, 521 e 85, §14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.606.772/DF, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª T., j. 02.12.2024, DJe 06.12.2024; STJ, AgInt no REsp 1.962.657/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 21.08.2023, DJe 23.08.2023; TJSP, AI 2238747-06.2020.8.26.0000, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, 33ª Câmara de Direito Privado, j. 18.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5013706-92.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODRIGO FIGUEIRA SILVA
Advogado do(a) AGRAVANTE: RODRIGO FIGUEIRA SILVA - ES17808-A
AGRAVADO: INSTITUTO DE EDUCACAO, CULTURA E PESQUISA CIENTIFICA DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) AGRAVADO: JOSE DOMINGOS DE ALMEIDA - ES1801-A, JOSE DOMINGOS DE ALMEIDA JUNIOR - ES9147-A

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento
com pedido d
e
antecipação da tutela recursal
interposto
por
Rodrigo Figueira Silva

contra
a
decisão proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
4ª Vara Cível de Vitória que, em cumprimento provisório de sentença, condicionou o levantamento da quantia de R$ 356.668,80, depositada judicialmente pelo executado, à prestação de caução idônea e suficiente pelo exequente.

Em suas razões, o agravante sustenta a ilegalidade da exigência, ao argumento de que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar (art. 85, §14, do CPC e Súmula Vinculante 47), hipótese em que a própria lei dispensa a caução (art. 521, I, do CPC).

Acrescenta que, no processo de conhecimento, pende apenas o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, também abrangido pela regra de dispensa (art. 521, III, do CPC), além de inexistirem elementos concretos a indicar risco de irreversibilidade do levantamento.

Decisão no ID 15729048 deferindo a antecipação da tutela recursal para liberação imediata da verba, independentemente de caução.

Em análise
definitiva da questão, confirmo que as razões recursais são suficientes para ensejar a reforma da decisão, pelas razões que passo a expor.

Como sabido,
o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo
deve respeitar
as regras atinentes ao cumprimento de sentença definitivo. É o que consta no art. 520 do CPC,
in verbis
:

Art. 520.
O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

I –
corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido;

II –
fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos;

III – se a sentença objeto de cumprimento provisório for modificada ou anul
ada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução;

IV – o levan
tamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos.

Ainda consoante o mesmo código, o art. 521 prevê a dispensa de caução nos casos em que:

I – o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem;

II – o credor demonstrar situação de necessidade;

III – pender o agravo do art. 1.042;

IV – a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos.

Parágrafo único. A exigência de caução
será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação
.
(grifei)

Portanto,
o caucionamento do juízo como medida de contracautela
, ainda que prevista no parágrafo único do art. 521, deve observar seu caráter excepcional, cabendo ao magistrado indicar elementos concretos que evidenciem o manifesto risco de dano
irreparável
ou de incerta reparação.

No caso dos autos, porém, a decisão agravada limitou-se a apontar, em abstrato, a “possibilidade de inexistência de ativos suficientes” para eventual devolução,
à míngua de
substrato probatório ou indício objetivo que ampare tal presunção em desfavor da sociedade de advogados.

De outro lado
,
in casu
, estão configuradas duas das hipóteses de dispensa legal do art. 521: trata-se de verba honorária, de natureza alimentar (inciso I); e a insurgência da parte executada encontra-se restrita
ao exame do
agravo do art. 1.042 do CPC, recurso cuja probabilidade de êxito é diminuta, notadamente pela impossibilidade de revolvimento da matéria fática (inciso II).

A jurisprudência tem se firmado no sentido de que a mera alegação genérica de risco não se presta a justificar a imposição da caução, tampouco o elevado valor do depósito judicial, notadamente quando a própria lei e a natureza do crédito conduzem à regra da dispensa. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 568/STJ. ART. 521 DO CPC. DISPENSA DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O Tribunal de origem entendeu que a ausência de trânsito em julgado da ação civil pública na qual se baseia o cumprimento provisório de sentença configuraria "risco de grave dano de difícil ou incerta reparação a justificar a manutenção da imposição da caução, em razão da possibilidade de modificação do título executivo judicial". 2. Consoante jurisprudência pacífica desta Corte, "mesmo nas hipóteses de dispensa da caução, estabelecidas no art. 521 do CPC/15, a exigência da garantia, ainda assim, será mantida 'quando a dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação' (
ut
Parágrafo Único do art. 521 do CPC/15), o que, em qualquer circunstância, deverá ser objeto de ponderação e idônea fundamentação pelo juízo da execução" (AgInt na TutCautAnt n. 144/BA, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, 3ª turma, DJe de 28/2/24). Súmula 568/STJ. Agravo interno improvido. (STJ, AgInt no AREsp 2.606.772/DF, relator ministro Humberto Martins, 3ª turma, julgado em 2/12/24, DJe de 6/12/24)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL LIVREMENTE DADO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA AFASTADA. PRECEDENTES. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. CAUÇÃO. DISPENSA. AUSÊNCIA DE RISCO DE GRAVE DANO, DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC JÁ JULGADO. EXCEÇÃO DO ART. 521, III, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Por caracterizar comportamento contraditório e que fere a ética e a boa-fé das relações negociais, não se reconhece a impenhorabilidade do bem de família quando o devedor fiduciante aliena fiduciariamente o bem, que sabidamente era de residência familiar. Precedentes. 2. É dispensada a caução em execução provisória que importe a transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, quando inexiste risco de grave dano, de difícil ou incerta reparação, tendo em vista o não conhecimento do agravo do art. 1.042 do CPC pelo Colegiado competente. Precedentes. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser mantido. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.962.657/SP, relator ministro Moura Ribeiro, 3 ª turma, julgado em 21/8/23, DJe de 23/8/23.)

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – Valor depositado como garantia pelo devedor – Pendência apenas de julgamento de agravo de despacho denegatório de seguimento de Recurso Especial interposto pelo próprio credor – Hipótese expressamente prevista no art. 521 do CPC – Caução desnecessária – Ausentes elementos concretos que comprovem "manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação" a ensejar a exigência de caução – Sem notícia de apresentação de impugnação por parte da agravada – Decisã reformada. Agravo de instrumento provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2238747-06.2020.8.26.0000; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cardoso – Vara Única; Data do Julgamento: 18/11/20; Data de Registro: 18/11/20)

Desta forma, entendo que a
exigência de caução para levantamento do
s
valor
es depositados
mostra-se incompatível com a disciplina legal e a orientação jurisprudencial, devendo ser afastada.

De mais a mais, eventual reforma do título judicial implicará obrigação de restituição pelo exequente, conforme previsto no art. 520, I, do CPC, o que garante ao executado proteção suficiente contra eventual prejuízo.

Pel
os fundamentos acima
,
conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para autorizar o levantamento da quantia depositada a título de honorários advocatícios sucumbenciais, independentemente da prestação de caução.

Custas finais, caso devidas, correrão por conta da
agravada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)